Tribunal: STJ
Processo: 0006618-64.2019.8.16.0004
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2693464 - PR (2024/0261830-7)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA.
ADVOGADOS
: GABRIELA SILVA DE LEMOS - SP208452
PAULO CAMARGO TEDESCO - SP234916
THIAGO CERÁVOLO LAGUNA - SP182696
ARIANE COSTA GUIMARAES - DF029766
LUIZ HENRIQUE DELLIVENNERI MANSSUR - SP176943
AGRAVADO
: ESTADO DO PARANÁ
PROCURADOR
: FLÁVIO ROSENDO DOS SANTOS - PR048177
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ICMS-DIFAL. ANULAÇÃO DE
DÉBITO FISCAL. PNEUS COMO INSUMOS DE TRANSPORTE.
ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
INEXISTÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO
BASEADA
EM
DIREITO
LOCAL.
SÚMULA
N.
280
DO
STF.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADA.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
1. O acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas pelo
Agravante. Ao revés, apresentou, concretamente, os fundamentos que
justificaram a sua conclusão. O Julgador não está obrigado a rebater,
individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo
suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu
convencimento.
2. O acórdão recorrido decidiu as questões a partir da interpretação de
dispositivos de direito local, qual seja, a Lei Estadual n. 11.580/1996, os arts.
22 e 23 do Decreto n. 6.080/2012 e 69, § 1o, alínea , do anexo X do
b
Regulamento do ICMS n. 2012 e a cláusula primeira do Convênio ICMS n. 85
/1993-CONFAZ. Nesse contexto, mostra-se inviável a sua revisão, na via do
recurso especial, nos termos da Súmula n. 280 do STF,
: “[p]or
in verbis
ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.
3. A análise da divergência jurisprudencial restou prejudicada.
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
04/09/2025
10/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50435797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/09/2025 10:14:41
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: db17b00d-9b72-432d-ba88-403c794497a0

Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
15 de setembro de 2025
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA50435797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/09/2025 10:14:41
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: db17b00d-9b72-432d-ba88-403c794497a0

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2693464 - PR (2024/0261830-7)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA.
ADVOGADOS
: GABRIELA SILVA DE LEMOS - SP208452
PAULO CAMARGO TEDESCO - SP234916
THIAGO CERÁVOLO LAGUNA - SP182696
ARIANE COSTA GUIMARAES - DF029766
LUIZ HENRIQUE DELLIVENNERI MANSSUR - SP176943
AGRAVADO
: ESTADO DO PARANÁ
PROCURADOR
: FLÁVIO ROSENDO DOS SANTOS - PR048177
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ICMS-DIFAL. ANULAÇÃO DE
DÉBITO FISCAL. PNEUS COMO INSUMOS DE TRANSPORTE.
ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
INEXISTÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO
BASEADA
EM
DIREITO
LOCAL.
SÚMULA
N.
280
DO
STF.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADA.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
1. O acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas pelo
Agravante. Ao revés, apresentou, concretamente, os fundamentos que
justificaram a sua conclusão. O Julgador não está obrigado a rebater,
individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo
suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu
convencimento.
2. O acórdão recorrido decidiu as questões a partir da interpretação de
dispositivos de direito local, qual seja, a Lei Estadual n. 11.580/1996, os arts.
22 e 23 do Decreto n. 6.080/2012 e 69, § 1o, alínea , do anexo X do
b
Regulamento do ICMS n. 2012 e a cláusula primeira do Convênio ICMS n. 85
/1993-CONFAZ. Nesse contexto, mostra-se inviável a sua revisão, na via do
recurso especial, nos termos da Súmula n. 280 do STF,
: “[p]or
in verbis
ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.
3. A análise da divergência jurisprudencial restou prejudicada.
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50087179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 02/09/2025 10:56:00
Código de Controle do Documento: b1857d2b-c45e-4e72-9b0c-9c8614a6eab1

Trata-se de agravo interno interposto por BRIDGESTONE DO BRASIL
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. contra decisão de fls. 1496-1500 de minha lavra, na
qual conheci do agravo para não conhecer do recurso especial.
O recurso especial foi interposto pelo ora agravante, com fundamento no art.
105, inciso III, alíneas e , da Constituição Federal, contra acórdão do TRIBUNAL DE
a c
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, assim ementado (fl. 1134):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - ICMS - VENDA DE
PNEUMÁTICOS
POR
FABRICANTE
ÀS
TRANSPORTADORAS
-
AUTUAÇÃO FISCAL DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO
DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA PARA O ESTADO DO PARANÁ - BENS
QUALIFICADOS COMO DE USO E DE CONSUMO NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO DE TRANSPORTE - EXIGÊNCIA DO DIFAL DEVIDA - SENTENÇA
MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Em suas razões recursais (fls. 1210-1257), a parte recorrente apontou, além de
divergência jurisprudencial, violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, 19 e 20 da Lei

Complementar n. 87/1996 e 884 do Código Civil de 2002. Sustenta omissão em relação à
"condição de 'insumo' ter sido atribuída pelo próprio Poder Executivo", "ao conceito de
insumo na atividade de transporte" e "à violação ao princípio da proteção da confiança" e
do enriquecimento sem causa da fazenda estadual (fls. 1225-1226), e que
"independentemente da própria natureza do bem remetido, a condição de insumo dos
pneumáticos destinados às transportadoras [...] decorre única e exclusivamente da
interpretação atribuída pelo próprio Poder Executivo" (fl. 1295).
Em decisão monocrática (fls. 1496-1500), conheci do agravo para não
conhecer do recurso especial pelos fundamentos de inexistência de ofensa aos arts. 489 e
1.022 do CPC/2015, incidência da Súmula n. 280 do STF, e análise prejudicada do
dissídio jurisprudencial.
Nas razões do presente agravo interno (fls. 1508-1540), a parte agravante
sustenta, em relação aos arts. 489 e 1022 do CPC/2015, que o acórdão recorrido "foi
omisso ao fundamento de que a regra matriz de incidência tributária do ICMS-DIFAL
pressupõe que tenha ocorrido operação ou prestação interestadual que destine bens e
serviços a consumidor final", que também houve omissão "quanto ao próprio
Regulamento do ICMS do Estado" que "demonstrou a efetiva violação perpetrada ao
princípio da proteção da confiança e à vedação do enriquecimento sem causa", e que
"a decisão não só deixou de apreciar as questões suscitadas pela Agravante nos autos,
como não está devidamente fundamentada" (fls. 1511-1512 e 1514-1515).
Em relação à Súmula n. 280 do STF, alega que "as violações levadas a efeito
pelo v. acórdão recorrido e suscitadas no Recurso Especial da Agravante dizem respeito
apenas a dispositivos federais", que "caberá a essa E. Corte decidir a controvérsia", que
"no precedente em questão a C. Corte Superior apreciou, à luz da Lei Kandir, a
Documento eletrônico VDA50087179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 02/09/2025 10:56:00
Código de Controle do Documento: b1857d2b-c45e-4e72-9b0c-9c8614a6eab1

possibilidade de tomada de créditos de ICMS em aquisições de produtos intermediários",
e que "o fato de haver sido mencionado ao longo do processo conjunto de dispositivos do
Regulamento de ICMS não impede que essa Colenda Corte examine e decida a causa à
luz da legislação federal" (fls. 1515-1517).
Não foi apresentada resposta ao agravo interno (fl. 1557).
É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insatisfação não
merece provimento.
O Tribunal de origem enfrentou expressamente as questões referentes às
condições e conceito de insumos no caso concreto, bem como à proteção da segurança e
eventual enriquecimento sem causa, in verbis (fls. 1137-1145):

O apelante pretende o reconhecimento da nulidade da sentença, no que se
refere ao fundamento central da demanda, assim como em relação aos Princípios da
Boa Fé, Proteção da Confiança e de Vedação ao Enriquecimento sem Causa da
Fazenda.
Verifica-se que no pedido principal, mov. 54.1, houve uma explanação a
respeito do princípio da proteção da confiança do contribuinte (fl. 18 a 26) e do
enriquecimento sem causa do Estado do Paraná na hipótese de manutenção da
exigência fiscal e a necessidade de prova da intimação prévia dos destinatários (fls.
30 a 33).
No que se refere aos princípios da Boa Fé e da Proteção da Confiança,
embora o substrato doutrinário acerca do tema, o apelante não demonstrou a
alteração substancial no entendimento da Administração Pública, por meio de casos
concretos, de modo a ofender os referidos princípios.
Quanto ao alegado enriquecimento sem causa da Fazenda, pela necessidade
de provada intimação prévia dos destinatários, observa-se que a questão se confunde
com o mérito do pedido, que é o próprio auto de infração.
No entanto, não obstante o Juiz não seja obrigado a se pronunciar sobre
todas as questões apresentadas pelos litigantes, entende-se que neste caso não há que
se falar em nulidade da sentença, tendo em vista que o MM. Juiz da causa analisou o
pedido de forma abrangente, chegando à conclusão de que “sob qualquer ótica, a
venda realizada se configura como destinada ao “uso ou consumo”, mesmo que os
adquirentes sejam empresas transportadoras, resultando no dever da autora reter e
recolher o ICMS-ST da operação.”, mov. 102.1 – fl. 05.
[...]
No Estado do Paraná, a matéria em questão encontra previsão na Lei
Estadual no 11.580/96 (Lei Orgânica do ICMS), Regulamentada à época dos fatos,
pelo Decreto no 6.080/2012, com a seguinte redação:
[...]
Cabe destacar ainda, que o Convênio ICMS 85/93-CONFAZ, estabeleceu a
obrigatoriedade do recolhimento do ICMS pela fabricante de pneumáticos
destinados ao consumo ou ativo imobilizado, como se vê:
Documento eletrônico VDA50087179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 02/09/2025 10:56:00
Código de Controle do Documento: b1857d2b-c45e-4e72-9b0c-9c8614a6eab1

[...]
Por seu turno, o anexo X do Regulamento do ICMS/2012, dispõe em seu
artigo 69, o seguinte:
[...]
Assim, considerando que o apelante é o fabricante dos pneumáticos, resta
evidenciado a obrigatoriedade de pagar o diferencial de alíquota para o Estado do
Paraná.
[...]
Destarte, o ponto crucial da demanda é saber se os pneumáticos vendidos
às transportadoras configuram bens de uso e consumo, impondo-se a necessidade de
pagamento do diferencial de alíquota ao Estado do Paraná.
E analisando o caso concreto, percebe-se que os pneumáticos são bens de
uso e consumo das transportadoras e empresas a que se destinam, pois não serão
comercializados com terceiros.
Assim, correta a decisão no auto de infração no 6613765-1, e
consequentemente a sentença em reconhecer ser devido o diferencial de alíquota de
ICMS pela ora apelante, tendo em vista que os pneumáticos comercializados com
empresas/transportadoras no Paraná são utilizados nas atividades fins das mesmas,
sem comercialização posterior.
E como bem afirmou o MM. Juiz da causa “o fato de o Estado do Paraná
conceder direito de crédito do ICMS para as adquirentes de pneumáticos não
conduz, automaticamente, à isenção das empresas que realizam a venda do produto
quando se encontram na posição de responsáveis pelo pagamento”, mov. 102.1 – fl.
03.

Dessume-se que o acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas pela
parte recorrente. Ao revés, o Tribunal
se manifestou sobre todos os aspectos
a quo
, adotando argumentação concreta e que satisfaz o dever
importantes ao deslinde do feito
de fundamentação das decisões judiciais.
Aliás, consoante pacífica jurisprudência das Cortes de Vértice, o Julgador não
,
está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes
sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento.
Como se sabe, "[a] omissão somente será considerada quando a questão seja de tal forma
relevante que deva o julgador se pronunciar" (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.124.369/RJ,
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
7/10/2024
).
9/10/2024
Com efeito, "[n]ão configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 o fato de o
Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos
suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte,
suficiente para decidir integralmente a controvérsia" (AgInt no AREsp n. 2.448.701/SP,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
;
19/8/2024
2/9/2024
sem grifos no original). Vale dizer: "o órgão julgador não fica obrigado a responder um a
Documento eletrônico VDA50087179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 02/09/2025 10:56:00
Código de Controle do Documento: b1857d2b-c45e-4e72-9b0c-9c8614a6eab1

um os questionamentos da parte se já encontrou motivação suficiente para fundamentar a
decisão" (AgInt no REsp n. 2.018.125/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
).
10/9/2024
12/9/2024
Portanto, inexiste quaisquer das omissões apontadas, razão pela qual não há
que se falar em ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil. Nesse sentido:
AgInt no AREsp n. 1.878.277/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no AREsp n. 2.156.525/SP,
4/12/2023
7/12/2023
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe
28/11/2022
de
.
2/12/2022
E conforme consignado na decisão agravada, com efeito, o Tribunal de
origem valeu-se, sim, de legislação local para decidir os pontos da controvérsia (fls. 1142-
1144), reconhecendo a obrigatoriedade da empresa contribuinte de proceder ao
recolhimento do ICMS em relação aos pneumáticos destinados ao consumo ou ativo
imobilizado (Lei Estadual n. 11.580/1996, arts. 22 e 23 do Decreto n. 6.080/2012 e 69, §
1o, alínea , do anexo X do Regulamento do ICMS n. 2012 e cláusula primeira do
b
Convênio ICMS n. 85/1993-CONFAZ).
Portanto, mostra-se inviável a sua revisão, na via do recurso especial, nos
termos da Súmula n. 280 do STF. A propósito: AgInt no AREsp n. 2.381.851/RS, relator
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
;
18/12/2023
20/12/2023
REsp n. 1.894.016/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.
12/9/2023
19/10/2023
E em relação à alínea
do permissivo constitucional, o STJ possui
c
entendimento de que a existência de óbice processual impedindo conhecimento de
questão suscitada pela alínea prejudica a análise da divergência jurisprudencial acerca
a
do tema (AgRg no AREsp n. 2.172.856/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
, e AgRg no AREsp n. 2.218.965/CE, relator
5/9/2023
11/9/2023
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
20/3/2023
27/3/2023
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50087179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 02/09/2025 10:56:00
Código de Controle do Documento: b1857d2b-c45e-4e72-9b0c-9c8614a6eab1

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.693.464 / PR
Número Registro: 2024/0261830-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00066186420198160004 000661864201981600041 000661864201981600042 24720420248160004
2472042024816000400024885520248160004
24885520248160004
66186420198160004
661864201981600041 661864201981600042
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
ADVOGADOS
: GABRIELA SILVA DE LEMOS - SP208452
PAULO CAMARGO TEDESCO - SP234916
THIAGO CERÁVOLO LAGUNA - SP182696
ARIANE COSTA GUIMARAES - DF029766
LUIZ HENRIQUE DELLIVENNERI MANSSUR - SP176943
AGRAVADO
: ESTADO DO PARANÁ
PROCURADOR : FLÁVIO ROSENDO DOS SANTOS - PR048177
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
ADVOGADOS
: GABRIELA SILVA DE LEMOS - SP208452
PAULO CAMARGO TEDESCO - SP234916
THIAGO CERÁVOLO LAGUNA - SP182696
Documento eletrônico VDA50398849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:35:45
Código de Controle do Documento: 1161a8b4-8ee0-4746-a07e-5149f438925b

ARIANE COSTA GUIMARAES - DF029766
LUIZ HENRIQUE DELLIVENNERI MANSSUR - SP176943
AGRAVADO
: ESTADO DO PARANÁ
PROCURADOR : FLÁVIO ROSENDO DOS SANTOS - PR048177
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/09/2025
10/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50398849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:35:45
Código de Controle do Documento: 1161a8b4-8ee0-4746-a07e-5149f438925b